Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-81.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Exceção de incompetência territorial – Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa – Duplicata – Protesto indevido – Contratação fraudulenta – Dano moral – "Quantum" indenizatório – Honorários Advocatícios.

1. Equipara-se o autor, pessoa físca, à figura do consumidor, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC, por ter sido

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Exceção de incompetência territorial – Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa – Duplicata – Protesto indevido – Contratação fraudulenta – Dano moral – "Quantum" indenizatório – Honorários Advocatícios.

1. Equipara-se o autor, pessoa físca, à figura do consumidor, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC, por ter sido vítima de criminosos, que se utilizaram indevidamente do seu cadastro de empresário individual perante a Receita Federal, para a realização de contratação fraudulenta em seu nome, sendo lícito o ajuizamento da presente demanda no foro do seu domicílio.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

3. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.

4. Não cabe indenização por dano moral quando preexistentes registros em nome do interessado no rol de inadimplentes, por força da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Situação diversa se verifica se tais inscrições forem ilegítimas, ante a suspeita de ocorrência de fraude na utilização dos dados do imputado devedor, objeto de demandas autônomas correlatas, em que igualmente se discute a inexigibilidade dos débitos.

5. Restando demonstrado que o sacado teve o seu cadastro de microempresário individual indevidamente utilizado por terceiro fraudador, na celebração do contrato de compra e venda de mercadorias com a sacadora, há que se declarar nulo o título oriundo da contratação, presumindo-se a ocorrência de danos morais, em razão do indevido protesto, pois é lesiva a existência de registros negativos aptos a abalar a imagem da pessoa física ou jurídica perante a comunidade.

6. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a garantir remuneração minimamente condigna ao patrono da parte, sem se perder de vista os parâmetros norteadores do § 2o, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ação procedente. Matéria preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000551-81.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante VT DE
OLIVEIRA BATERIAS, são apelados PAULO CESAR LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA) e
PAULO CESAR LUIZ ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
2
Voto n°: 42475
Apel. n°: 1000551-81.2019.8.26.0103
COMARCA: CACONDE Vara Única
APTE.: VT DE OLIVEIRA BATERIAS
APDO.: PAULO CÉSAR LUIZ
INTERESSADO.: BANCO BRADESCO S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Exceção de
incompetência territorial Código de Defesa do Consumidor
Cerceamento de defesa
Duplicata
Protesto indevido

Contratação fraudulenta Dano moral “Quantum” indenizatório
Honorários Advocatícios.
1. Equipara-se o autor, pessoa físca, à figura do consumidor, nos
termos dos artigos 17 e 29 do CDC, por ter sido vítima de
criminosos, que se utilizaram indevidamente do seu cadastro de
empresário individual perante a Receita Federal, para a realização
de contratação fraudulenta em seu nome, sendo lícito o
ajuizamento da presente demanda no foro do seu domicílio.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide
independe de dilação probatória.
3. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de
duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência
de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva
enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra
o sacado.
4. Não cabe indenização por dano moral quando preexistentes
registros em nome do interessado no rol de inadimplentes, por
força da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Situação diversa se verifica se tais inscrições forem ilegítimas,
ante a suspeita de ocorrência de fraude na utilização dos dados do
imputado devedor, objeto de demandas autônomas correlatas, em
que igualmente se discute a inexigibilidade dos débitos.
5. Restando demonstrado que o sacado teve o seu cadastro de
microempresário individual indevidamente utilizado por terceiro
fraudador, na celebração do contrato de compra e venda de
mercadorias com a sacadora, há que se declarar nulo o título
oriundo da contratação, presumindo-se a ocorrência de danos
morais, em razão do indevido protesto, pois é lesiva a existência
de registros negativos aptos a abalar a imagem da pessoa física ou
jurídica perante a comunidade.
6. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta
determinados critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
3
garantir remuneração minimamente condigna ao patrono da parte,
sem se perder de vista os parâmetros norteadores do § 2o, do art.
85 do Código de Processo Civil.
Ação procedente. Matéria preliminar rejeitada. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
229/235, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação, declarando a
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, da “dívida discutida
nestes autos em face da parte autora, determinando o cancelamentos do protesto
(fl. 02)”, condenando os corréus no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente desde a publicação da
sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao desde a citação.
Sucumbentes, os corréus responderão pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa.
Irresignada, apela a corré “V.T. de Oliveira Baterias”. Após
discorrer sobre os fatos, ela alega, preliminarmente, exceção de incompetência
relativa, argumentando não ser a hipótese de incidência do Código de Defesa do
Consumidor, devendo ser declarado competente o foro do seu domicílio, ou,
alternativamente, o do cumprimento da obrigação (pagamento do título). Ainda
em sede de preliminares, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em
razão do julgamento antecipado da lide, mencionando que a realização de prova
oral era essencial ao deslinde da questão; por outra, alega que a decisão quanto
à inversão do ônus da prova não seria regra de julgamento, devendo preceder a
fase instrutória. Aduz ter “se cercado de todas as cautelas de praxe e
efetivamente entregue os produtos comprados pelo autor, não havendo que se
falar em responsabilidade civil do requerido pelos alegados prejuízos sofridos
pelo requerente”, acrescentando, também, não haver a comprovação de que este
tenha sido vítima de fraudadores. Pugna pelo afastamento da indenização por
dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Alternativamente, requer a
redução do valor da indenização por dano imaterial, bem como, dos honorários
advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Pleiteia, destarte, a anulação da sentença, ou, superadas as
preliminares, sua reforma (fls. 229/235).
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (fls. 288).
É o relatório.
I
De início, não se cogita de incompetência de foro ao
ajuizamento da presente demanda, devendo o autor ser declarado consumidor
por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do
Consumidor.
O autor, empresário individual, portanto, pessoa físca, buscou
a declaração de inexigibilidade de duplicata sacada pela corré “V.T. de Oliveira
Baterias” no valor de R$ 1.400,00, encaminhada a protesto pelo corréu Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
4
Bradesco, argumentando que não havia lastro legal para a emissão do título,
sendo vítima de fraudadores, que adulteraram, indevidamente, o seu cadastro
perante a Secretaria da Receita Federal, realizando a contratação que originou tal
título.
Como bem consignou o MM. Juiz “a quo”:
“Inicialmente, não há que se falar em incompetência
territorial. O consumidor, quando autor processual, pode optar por ajuizar a
demanda no foro do seu domicílio ou do domicílio do réu, no foro de eleição ou
no local de cumprimento da obrigação.
Neste sentido, os Autores se enquadram no conceito de
consumidor por equiparação (art. 17, do Código de Defesa do Consumidor),
merecendo serem abrangidos pela proteção trazida no estatuto consumerista (...)”
(fls. 231).
No tocante ao afastamento de tal preliminar, infere-se das
razões recursais, que a recorrente se limitou em reiterar as alegações deduzidas
na contestação, afirmando ter fornecido ao autor 15 baterias para revenda, o que
não o enquadraria no conceito de consumidor final, olvidando-se que o MM. Juiz
“a quo” declarou nula tal negociação, em decorrência de fraude cometida por
falsários, que se utilizaram indevidamente do seu cadastro de empresário
individual.
A relação estabelecida entre as partes está inserida no
âmbito de consumo. Ainda que se discuta a inexistência de relação jurídica, o
autor é considerado consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29
do CDC que dispõem, respectivamente, que:
“Para
os
efeitos
desta
Seção,
equiparam-se
aos
consumidores todas as vítimas do evento.”
“Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele
previstas.”.
Em tal passo, estabelece o artigo 14 do mesmo instituto a
responsabilidade objetiva dos fornecedores, por defeitos relativos à prestação
dos serviços ou comercialização de mercadorias.
Tratando-se de alegada inexistência de contratação, certo
que não se pode exigir do autor, parte hipossuficiente, a produção de prova
negativa, no sentido de que não fora o responsável pela contratação objeto da
lide.
Incumbia, assim, à sacadora, o ônus de demonstrar a
legitimidade da contratação contestada pelo autor, ou a efetiva existência da
alegada “falsificação perfeita”, haja vista ter alegado a observância de todas as
cautelas necessárias.
Por conseguinte, a discussão processual acerca do momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
5
da inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, revela-se
impertimente, eis que ao caso seriam aplicáveis até mesmo as regras ordinárias
atinentes ao ônus da prova (art. 373 do CPC), que norteiam a “teoria da carga
dinâmica do ônus probatório”, pela qual somente a sacadora possuía as
condições necessárias à comprovação da compra e venda, não havendo como
se imputar ao sacado a prova de fato negativo.
II Não vinga a preliminar de cerceamento de defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, ora referendado pelo artigo 370, parágrafo único do Novo CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)”
(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).
Em casos como o presente, em que as alegações das partes
e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da questão,
revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da fase instrutória.
Importante salientar que o juiz tem o poder-dever de impedir
a produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade.
III A análise do mérito do recurso não pode ser realizada
sem que se leve em consideração que a duplicata “é título de crédito formal,
impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de serviços, que
visa documentar o saque fundado sobre crédito decorrente de compra e venda
mercantil ou prestação de serviços, assemelhada aos títulos cambiários por lei, e
que tem como seu pressuposto a extração da fatura” (Luiz Emygdio F. da Rosa
Jr., Títulos de Crédito, Renovar, p. 69).
Como bem conceitua Rubens Requião, a duplicata é “um
título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque
fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
6
prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei”.1
Por ser um título causal, depende da participação do sacado,
devendo provir de competente fatura com prova de recebimento da
mercadoria/serviço, pois não se concebe que se estabeleça obrigação cambiária
ou cambiariforme totalmente à revelia do obrigado e apenas com base em
documentos produzidos pelo próprio credor ou beneficiário.
Tal participação ocorre com o aceite do devedor,
circunstância que dispensa o protesto ou, então, pelo chamado “aceite
presumido” e este se expressa em documento; sendo duplicata mercantil não
aceita, deve estar acompanhada de documento hábil e comprobatório da entrega
e recebimento da mercadoria (parte destacada e assinada da nota fiscal ou
documento que comprove o recebimento).
Pontes de Miranda, em obra atualizada por Vilson Rodrigues
Alves, faz preciosos esclarecimentos a respeito da subordinação formal da
duplicata à fatura. Confira-se: Até o aceite, ou até o endosso pelo criador do
título, não há relação jurídica oriunda da duplicata mercantil, como título
cambiariforme; ela apenas duplica a fatura, que é o documento unilateral mas
bilateralizável, da venda e compra. Lá está até o aceite, ou antes do aceite,
prova, reproduzida, do contrato de venda e compra, que entrou no mundo
jurídico, e nele jaz.2
A propósito, o artigo 1o da Lei no 5.474/68 menciona que: “Em
todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no
território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da
entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura
para apresentação ao comprador”.
Em síntese, de acordo com a Lei no 5.474/68, a duplicata é
título causal, vinculada a uma relação subjacente de compra e venda de
mercadoria ou de prestação de serviço. A prova desta necessária relação entre
as partes ainda em conformidade com a letra da lei é feita pela fatura e pelo
comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço (artigos 1o e 2o
da Lei das Duplicatas).
Não é por outro motivo que a apresentação de duplicata sem
aceite a protesto impõe que o credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial
de protestos “os documentos que comprovam a venda e compra mercantil ou a
efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que a autorizou,
respectivamente, bem como, no caso de duplicata mercantil, do comprovante da
efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que deu origem ao saque da
duplicata” (Provimento n. 30, de 19 de dezembro de 1997, da E. Corregedoria-
Geral da Justiça, alínea 11).
Sendo, como dito, um título causal, a duplicata deve
corresponder, sempre, a uma efetiva e comprovada compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da
1 Curso de Direito Comercial, 24a ed. (atualizada por Rubens Edmundo Requião), São Paulo:
Editora Saraiva, 2005, 2o vol., pág. 561.
2 Tratado de Direito Cambiário, 2a ed., São Paulo: Bookseller Ed., 2001, vol. III, pág. 45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
7
existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não
produzir qualquer efeito contra o sacado.
Nesta ótica, se o autor contesta a emissão da duplicata sem
aceite e a ré afirma que o negócio que deu causa à emissão da cártula se
concretizou, compete a esta última trazer elementos documentais nesse sentido,
conforme inteligência do art. 20, § 2o, da Lei 5474/68.
Como visto, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor
alegou ter sido surpreendido com o protesto da duplicata no 813-1, no valor de R$
1.400,00, com vencimento em 06/08/2018, indevidamente sacada pela corré “VT
Baterias”, em razão da inexistência de contratação entre as partes.
O autor esclareceu ser microempresário individual, atuante
no segmento de prestação de serviços de construção civil desde agosto de 2012,
perante a comarca de Caconde/SP, sendo que, em junho de 2018, fraudadores
adulteraram indevidamente o seu cadastro, alterando o seu endereço para o
município de Caieiras/SP, bem como, o seu ramo de atividade para “loja de
autopeças”.
Ele comprovou que em razão de tal fraude, sofreu 34
protestos, no exíguo período de agosto a outubro de 2018 (fls. 17/24), tendo
ajuizado diversas ações, nas quais discute a lisura das respectivas contratações.
O autor argumenta que os fraudadores não chegaram a
adulterar sua inscrição perante a JUCESP, sendo a sacadora negligente no
desempenho de suas atividades, ao concluir a contratação fraudulenta, mesmo
diante de tamanha inconsistência entre os cadastros existentes nas esferas
federal e estadual, o que deveria, ao menos, ter servido como um “sinal de alerta”
de tal prática delituosa.
Por sua vez, a sacadora sustentou a legitimidade do contrato
de compra e venda de 15 baterias, o qual originou a emissão de nota fiscal no
valor de R$ 2.800,00 para pagamento em duas parcelas, bem como, o protesto.
Ela mencionou ter se cercado de todas as cautelas necessárias à contratação,
exigindo do comprador a documentação pertinente. Por outra, argumentando a
existência de apontamentos anteriores, concluiu não haver a demonstração de
dano moral (STJ, Súmula 385).
O MM. Juiz “a quo” julgou a ação procedente, consignando
que:
“O primeiro autor informou que nunca contratou com os
requeridos e nuca efetuou qualquer aquisição de mercadorias no ramo de peças
automotivas. Informou ainda que sempre residiu nesta cidade, sede de sua
empresa e que o contrato teve sua formalização na cidade de São Paulo, por
empresa sediada em Caieiras SP e com ramo de atividade diverso, mediante
fraude em seu cadastro.
Os requeridos alegam, inicialmente, que os protestos e
inscrição nos cadastros de inadimplentes são regulares visto que houve a compra
e entrega de mercadorias e o contrato foi legitimamente firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
8
mediante a apresentação de documentos e consulta nos cadastros disponíveis.
Entretanto, apesar de terem trazido aos autos os
comprovantes de inscrição estadual e documento fiscal assinado atestando o
recebimento de mercadorias, verifica-se que inexiste qualquer elemento que
comprove ser o autor efetivamente a pessoa responsável pela compra e posterior
recebimento.
Pelo documento anexado (fl. 200), nota-se que o ramo de
atividade dos autores é descrito como sendo o comércio a varejo de pneumáticos
e câmaras de ar, lubrificantes e borracharia para veículos, ou seja, atividade
completamente diversa do que consta do seu cadastro na Junta Comercial do
Estado (fl. 25 e 204) sobre a qual não houve qualquer arquivamento posterior.
Ainda,
verifica-se
que
o
documento
de
identidade
apresentado pela requerida (fl. 208) consta foto e assinatura nitidamente diversa
da do autor, conforme RG original (fl. 222).
Neste sentido, pelo que se apurou nos autos, pode ter
acontecido que os requeridos tenham sido mais uma vítima de estelionatários,
que se utilizaram de documentos pessoais fraudados para efetivar a contratação.
Contudo, sendo entre suas incumbências a obrigação de tomarem os cuidados
necessários antes de aceitarem contratações e sendo tal modalidade de risco
inerente à sua atividade profissional, deveriam, por conseguinte, terem tomado os
cuidados necessários mínimos antes de efetuarem a contratação e levarem a
protestos os títulos emitidos.
A responsabilidade dos requeridos, como fornecedores de
serviços, é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC.
Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
a existência de uma das eximentes do parágrafo 3o, quais sejam a inexistência do
defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. E os autos não revelam a
presença de qualquer dessas figuras.
(...) É também dever do fornecedor que as transações
estabelecidas com os consumidores desenvolvam-se de forma segura, eficiente,
regular e confiável. Não deve, portanto, simplesmente alegar a culpa do cliente
ou de terceiro.
(...) Desse modo, não trouxeram os requeridos qualquer fato
que justificasse a conduta praticada, ou seja, não demonstraram que tomaram
todas as cautelas necessárias para não prestarem o mau serviço, de modo que
não cumpriram com o seu ônus probatório, tanto a luz do direito comum (CPC,
art. 373, II) como em face da legislação consumerista (CDC, art. 6o, VIII).” (fls.
231/233).

Com efeito. Tal solução deve prevalecer, restando evidente
que não foi o autor quem adquiriu tais mercadorias, sendo a contratação
realizada, indevidamente, em seu nome, por criminosos. Explica-se.
Os elementos probatórios revelam que terceiros, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
9
manifesta fraude, alteraram o endereço da sede do autor, bem como, o seu ramo
de atividade perante a Receita Federal, para que houvesse ligação com a
atividade explorada pela sacadora, com o propósito de se realizar a compra das
mercadorias comercializadas.
O autor nega o negócio jurídico (compra de baterias de
veículos) que ensejou o saque do título protestado por falta de pagamento, de tal
sorte que à sacadora incumbia provar o contrário, ou seja, a lisura do negócio e,
em consequência, a legitimidade do saque da cambial, bem como o seu aceite
presumido.
A despeito da juntada dos documentos de fls. 200/208,
sobretudo o de fls. 206/207 (comprovante de entrega da mercadoria e nota fiscal
eletrônica), o certo é que o exame de seus dados principais (endereço e ramo de
negócio) permite aferir, claramente, que a contratação não foi realizada pelo
autor.
Pelo ficha cadastral emitida pela JUCESP (fls. 13), identifica-
se que a atividade econômica principal explorada pelo autor é de prestação
“serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria” (pedreiro), cujo
endereço está localizado no município de Caconde/SP, na Rua Domiciano Dias,
283.
O endereço do autor que consta da Nota Fiscal Eletrônica
(fls. 110) é diverso, pois menciona a cidade de Caieiras, Rua Domingos do Carmo
Leite, 316, o qual não apresenta qualquer vínculo com o autor.
O carimbo destacado pela sacadora no recibo de entrega das
mercadorias (diga-se aqui, sem assinatura), evidencia a ocorrência da fraude,
bem como, a possibilidade de sua constatação se houvesse uma simples
conferência aos dados cadastrais do autor perante a JUCESP, eis que, consta
para o mesmo CNPJ a menção ao nome fantasia “Casa de Baterias Caieiras” (cf.
fls. 206).
Ressalte-se que a alteração fraudulenta de endereço e objeto
social (atividades econômicas exercidas), não ocorreu no cadastro do autor
perante a JUCESP.
Se não bastasse, o documento de identidade original exibido
pelo autor (fls. 222) é completamente diferente do que foi apresentado por
ocasião da contratação e conferência pela sacadora (fls. 208).
Como visto, o objeto social do autor (conforme ficha cadastral
registrada na JUCESP) tem como segmento de atividade, a prestação de
“serviços de construções e fundações e estruturas de alvenaria - pedreiro -, ou
seja, diverso do ramo de atividade constante do cadastro de empresário individual
falsificado perante a Secretaria da Receita Federal exibido pelos falsários, sendo
certo, ainda, que não consta da JUCESP nenhuma alteração do ramo de
atividade do autor.
Destarte, simples pesquisa por parte da sacadora junto à
JUCESP poderia servir de “sinal de alerta”, pois a alteração fraudulenta de
endereço e de ramo de negócio aperfeiçoada no Cadastro Nacional de Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
10
Jurídica não ocorreu no cadastro do autor perante a sua inscrição estadual.
Neste contexto, os elementos probatórios demonstram que a
sacadora, no escopo de sua atividade comercial (comércio e varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores), descuidou do seu dever de zelar
pela conferência dos dados cadastrais daquele com quem realizou a venda de
mercadorias, não lhe sendo possível o saque da duplicata.
Não se cercando de tais cuidados essenciais no ato da
celebração do contrato de compra e venda, denota-se que a sacadora falhou no
desempenho de suas operações, devendo responder pelos danos advindos ao
sacado, seja nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), ou em
razão da aplicação da teoria do risco da atividade empresarial, ou ainda, em
decorrência de culpa, por sua negligência em não exigir a documentação
necessária à contratação, não havendo como ser considerada terceira de boa-fé.
Pelo contrário, por sua atuação negligente, o sacado,
estranho ao contrato de compra e venda (portanto, terceiro), suportou danos que
merecem ser reparados.
IV
Decerto, a conduta da sacadora foi causa eficiente,
geradora dos danos morais experimentados pelo autor, tipificados pela ofensa à
sua imagem, uma vez que levou a conhecimento público a equivocada premissa
de que ele não estaria apto a honrar seus compromissos.
Em situação como a retratada nos autos, os danos morais
são presumidos, independendo, a rigor, da produção de prova, pois são de
comum conhecimento os efeitos lesivos da existência de registros negativos em
nome de quem quer que seja, por significarem abalo de crédito e de privação da
confiabilidade perante a comunidade em que o ofendido desenvolve suas
atividades. Aliás, esse é o posicionamento dominante do Superior Tribunal de
Justiça.3
Insta consignar que diversos protestos foram lavrados contra
o autor, todos possivelmente relacionados ao mesmo golpe, na medida em que
as sacadoras ostentam denominações de empresas do ramo de comércio de
peças automotivas - fls. 17/24.
A análise da certidão expedida pelo Tabelião de Protesto de
Franco da Rocha indica que 34 duplicatas foram protestadas por falta de
pagamento, em exíguo período, sendo o primeiro ato cartorário lavrado em
14/08/2018, constando como sacadora a empresa “VDM Comércio e
Representação de Auto Peças Ltda.” (duplicata no valor de R$ 1.120,31).
O título versado nestes autos, sacado pela corré “VT
Baterias”, no valor de R$ 1.400,00, foi objeto de protesto lavrado posteriormente,
ou seja, em 21/08/2018 (fls. 18).
Decerto, a provável ocorrência de fraude quanto aos
3 REsp. no 705.663/RJ, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 18/4/05; REsp. no 196.024/MG, rel. Min.
Asfor Rocha, DJU 2/8/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
11
apontamentos anteriores, afasta a incidência da Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral. Habilitação fraudulenta
de linha de telefonia móvel. Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de
inadimplentes Inscrições anteriores em nome da autora que por serem ilegítimas não
obstam a configuração de dano moral Fato de terceiro não caracterizado Dano moral
presumido Manutenção da verba indenizatória fixada em sentença Observância da
equação
compensação-repreensão
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0032022-51.2009.8.26.0405, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio de
Godoy, julgado em 20/08/2013).

Isso porque, como mencionou a própria sacadora (fls. 267),
tais apontamentos estão sendo discutidos em demandas autônomas, sendo fácil
de se concluir que todos estão relacionados ao mesmo “modus operandi”.
Ressalte-se que em três demandas ajuizadas pelo autor,
discutindo a ilegalidade de alguns apontamentos (Processos números
1000357-81.2019.8.26.0103;
1000548-29.2019.8.26.0103;
e
1000479-
94.2019.8.26.0103), este Tribunal manteve a declaração de inexigibilidade dos
respectivos débitos, restando as demais ações pendentes de sentenciamento ou
de apreciação recursal.
A fixação do quantum indenizatório deve dar-se com base em
certos parâmetros, que têm sido consagrados pela doutrina e pela jurisprudência,
como as condições econômicas e sociais das partes e a intensidade do dano,
atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No caso vertente, levou-se em consideração a afetação da
idoneidade do autor, de seu nome perante o vigiado mercado de crédito, eis que,
com o protesto, tornou-se pública sua condição de inadimplente.
Nesse passo, de acordo com aqueles parâmetros e com os
critérios adotados por esta Câmara em casos semelhantes, tratando-se de dano
de média monta, verifica-se como necessário manter-se a indenização fixada na
sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este, aquém daqueles fixados
por esta Câmara em casos semelhantes, não se justificando, portanto, o pleito de
redução da verba condenatória.
Decerto, referido valor não representa enriquecimento
indevido do autor, nem o estabelecimento de perigoso precedente que possa
transmudar uma pretensão legítima de mitigação do abalo moral em investimento
financeiro de alta rentabilidade, e, por outro lado, impele a sacadora, sendo assim
apenada, a ser mais cuidadosa quando da concretização de suas operações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-81.2019.8.26.0103 -Voto no 42475
12
evitando que se repita o quadro retratado nestes autos.
V
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o
percentual de 10 sobre o valor da causa (R$ 15.000,00, em quantia histórica),
mostra-se adequado aos valores arbitrados por esta Câmara em casos análogos
(cf. art. 85, § 2o, I a IV, e 8o do CPC), em razão do bom trabalho desempenhado
pelos patronos vencedores da ação, mesmo em se tratando de demanda de
pouca complexidade.
Aliás, no arbitramento da verba honorária, não se pode
perder de vista que:
“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido
cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem
a instauração de processo algum. A condenação pelo custo processual é, pois,
conseqüência necessária da necessidade do processo (Chiovenda).
Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência não é
em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio,
que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda
inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para
obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A
sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que
um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande
maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve
ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum
modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessitar dele para
obter o bem a que tinha direito.”4
Portanto, a redução deste valor, nesse caso, seria aviltar a
condenação.
VI Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao apelo, não sendo a hipótese de majoração dos honorários
advocatícios, em razão da ausência de apresentação de contrarrazões (CPC, art.
85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator
4 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. II, pág. 648, Malheiros
Editores, São Paulo, 2.004.